Tribunal: CARF
Processo: 10783.911698/2017-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.911698/2017-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.063 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de novembro de 2023
Recorrente
BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2012
ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO. GLOSA DE IRRF
EXCLUSIVAMENTE
POR
FALTA
DE
COMPROVANTE
DE
RENDIMENTOS. DESCABIMENTO.
Descabe a glosa de IRRF informado pelo contribuinte na declaração anual de
rendimentos exclusivamente por falta de entrega do comprovante de
rendimentos e retenção na fonte, especialmente quando comprovados nos autos
a efetiva retenção e recolhimento do imposto e o atendimento das condições
que autorizam sua dedutibilidade na apuração do lucro real do período.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto parcialmente o relatório produzido pela
DRJ/07, complementando-o ao final.
(...)
2. O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o
Despacho Decisório com número de rastreamento 128291028 (e-fls. 14), emitido
eletronicamente em 01/12/2017, referente ao crédito demonstrado no PER/DCOMP no
20237.69810.150713.1.3.02-6670.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.911698/2017-31
Fl. 1014
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.063 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.911698/2017-31

(...)
3. O tipo do crédito utilizado é Saldo Negativo IRPJ, do ano-calendário 2012.
4. Os valores das parcelas de composição do crédito informados no
PER/DCOMP e os valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no
despacho decisório:
(...)
5. Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 23.714.797,19.
6. IRPJ devido(a): R$ 21.860.603,07.
7. Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 1.854.194,12.
8. Valor na DIPJ: R$ 1.854.194,12.
9. No despacho, foi reconhecido R$ 1.520.713,87.
10. Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da
Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); § 1o do
art. 6o e art. 74 da Lei n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o da IN RFB n.o 1.300,
de 21 de novembro de 2012.
11. O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento
intitulado “Despacho Decisório - Análise de Crédito” (e-fls. 12).
12. CIÊNCIA
13. A Interessada teve ciência do Despacho Decisório em 13/12/2017, conforme
documento à e-fls. 15.
14. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
15. A interessada apresentou manifestação de inconformidade em 09/01/2018
(e-fls. 16) com suas razões de discordância às e-fls. 19/26.
16. Em linhas gerais, a Interessada alega:
Fl. 1015
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.063 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.911698/2017-31

• FUNDAMENTOS JURÍDICOS
• A - DO RECOLHIMENTO DO IRRF COD 8045
• O crédito controverso tem como código de receita 8045 (Outros
Rendimentos), que de acordo com o MAFON 2012, tem como fato gerador
Importâncias pagas ou creditadas por pessoa jurídica a outras pessoas jurídicas a título
de comissões, corretagens, ou qualquer outra remuneração pela representação
comercial ou pela mediação na realização de negócios civis e comerciais, bem como
pelo serviço de propaganda prestados por pessoa Jurídica.
• Segundo o MAFON, a responsabilidade pelo recolhimento é da pessoa
jurídica que receber de outras pessoas jurídicas importâncias a título de comissões e
corretagens relativas a:
a) colocação ou negociação de títulos de renda fixa;
b) operações realizadas em Bolsas de Valores e em Bolsas de Mercadorias;
c) distribuição de emissão de valores mobiliários, quando a pessoa jurídica atuar
como agente da companhia emissora;
d) operações de câmbio;
e) vendas de passagens, excursões ou viagens;
f) administração de cartões de crédito;
q) prestação de serviços de distribuição de refeições pelo sistema de
refeiçõesconvenio;
h) prestação de serviço de administração de convênios, (destacamos)
• O contribuinte recebe comissões pela administração de cartões de crédito de
terceiros (Visa), de cartões próprios (Banescard Crédito e Banescard Débito), bem
como pela prestação de serviços de distribuição de refeições pelo sistema de refeições-
convênio (Banestik).
• O artigo 651, I, do Decreto 3000/1999, estabelece a retenção de 1,5% de IRRF
sobre as receitas de comissões.
• Conforme Solução de Consulta n° 26, de 27/04/2005 da Receita Federal do
Brasil, o recolhimento do imposto de renda na fonte sobre importâncias pagas por
pessoas jurídicas a outra pessoa jurídica a título de comissões relativas à administração
de cartões de crédito deverá ser feita pela pessoa jurídica que receber as importâncias.
• Dessa forma, a cada fato gerador, a Interessada, retém e recolhe o Imposto de
Renda sobre as suas receitas de comissões, auferidas de milhares de conveniados,
contabilizando os valores do IRRF a recolher e os respectivos recolhimentos nas
contas contábeis 4.9.4.20.90-2/90360, 4.9.4.20.90-2/90362, 4.9.4.20.90-2/90221 e
4.9.4.20.90-2/90223 (doc. 05 e-fls. 243/440).
• Foi efetuado o recolhimento do IRRF sobre as receitas comissões pela
administração de cartões de crédito e pela prestação de serviços de distribuição de
refeições pelo sistema de refeições-convênio, conforme demonstrado abaixo (doc. 05
e-fls. 243/440):
Fl. 1016
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.063 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.911698/2017-31

• Observa-se que os valores retidos e recolhidos pelo código 8045, devidamente
conciliados pelos DARF's (doc. 05 e-fls. 243/440), resultam exatamente nos valores
não homologados pela Receita Federal (doc. 06 às e-fls. 441/449).
• B - DA INFORMAÇÃO NA DIRF DOS MILHARES DE CONVENIADOS
• O artigo 16, inciso I, "f" e "g", da Instrução Normativa RFB 1297/2012,
prescreve que a pessoa jurídica que pagar comissões pela administração de cartões de
crédito e pela prestação de serviços de distribuição de refeições pelo sistema de
refeições-convênio, deverá informar citados os rendimentos e os respectivos IRRF em
sua DIRF.
• O artigo 17 da referida Instrução Normativa prescreve que "as pessoas
jurídicas que tenham recebido as importâncias de que trata o art. 16 deverão fornecer
às pessoas jurídicas que as tenham pagado, até 31 de janeiro do ano subsequente
àquele a que se referir a Dirf, documento comprobatório com indicação do valor das
importâncias recebidas e do respectivo imposto sobre a renda recolhido, relativos ao
ano-calendário anterior."
• Lembrando que as retenções do código 8045 relativas às receitas de comissões
pela administração de cartões de crédito e pela prestação de serviços de distribuição de
refeições pelo sistema de refeições-convênio, são efetuadas pelo próprio prestador de
serviço, e as referidas informações deverão ser com informadas nas DIRFs dos
milhares de tomadores dos citados serviços.
• O recorrente, no mês de janeiro/2013, encaminhou para os seus milhares de
tomadores de serviços de administração de cartões de crédito/débito e de prestação de
serviços de distribuição de refeições pelo sistema de refeições-convênio, os
documentos comprobatórios com indicação do valor das importâncias recebidas e dos
respectivos IRRF recolhido, relativos ao ano-calendário de 2012.
• Os milhares de tomadores dos referidos serviços, ficaram no ano-calendário de
2012, obrigados em incluir em suas DIRFs, os valores despesas de comissões pela
administração de cartões de crédito e pela prestação de serviços de distribuição de
refeições pelo sistema de refeições-convênio e os respectivos IRRFs, e encaminhar
para o recorrente, os inúmeros Comprovantes de Rendimentos.
• C - DA INFORMAÇÃO DO IRRF - COD 8045 NA DIPJ DO
RECORRENTE
• Cabe ressaltar que as instituições financeiras possuem milhares de clientes
microempreendedores, onde os valores das comissões de cartões são valores baixos,
gerando centavos de IRRF.
Fl. 1017
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.063 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.911698/2017-31

• Dessa forma, ao preencher a Ficha 57 da DIPJ 2013 (número de sequência
0006), ano calendário 2012, restou ao contribuinte informar os valores retidos na
fonte de comissões pela administração de cartões de crédito e pela prestação de
serviços de distribuição de refeições pelo sistema de refeições-convênio, em um único
registro, no valor de R$ 333.480,25, cod. 8045, citando como fonte pagadora o seu
próprio CNPJ - 28.127.603/0001-78 (doc. 02 e-fls. 71/81).
• Procedimento esse, permitido pelo Programa Gerador da DIPJ 2013, ano
calendário 2012 (doc. 02 e-fls. 71/81), bem como pela PERD/DCOMP
20237.69810.150713.1.3.02-6670 (doc. 03 e-fls. 82/93).
• A Interessada utilizou o valor de R$ 333.480,25, código 8045, retidos e
recolhidos a título de comissões pela administração de cartões de crédito/débito e pela
prestação de serviços de distribuição de refeições pelo sistema de refeições-convênio,
para compor o saldo negativo da DIPJ 2013 ano calendário 2012, conforme sua ficha
12B (doc. 02 e-fls. 71/81), e contabilizou os referidos créditos nas contas contábeis
1.8.8.45.00.6/90151, 1.8.8.45.00.6/90152, 1.8.8.45.00.6/90181, 1.8.8.45.00.6/90190
(doc. 04).
• Dessa forma, resta claro que o contribuinte reteve e efetuou o recolhimento do
IRRF código 8045 das suas comissões pela administração de cartões de crédito/débito
e pela prestação de serviços de distribuição de refeições pelo sistema de refeições-
convênio, e demonstrou claramente esta informação em sua DIPJ 2013 ano calendário
2012, não havendo razão para a glosa do valor de R$ 333.480,25.
• DOS PEDIDOS
• Requer que seja reconhecido o direito creditório relativo ao Saldo Negativo de
IRPJ Ano Calendário de 2012 no montante de R$ 1.854.194,12, homologando
totalmente a compensação.
17. Para comprovar o alegado, a Interessada juntou documentos às e-fls. 27/449.
18. Nesta Turma, juntaram-se as pesquisas de e-fls. 453/726.
19. Do exposto, o direito creditório discutido na presente lide é de R$
333.480,25, que corresponde ao total do(s) Perdcomp, conforme tela (s) inserida(s)
abaixo:

A Manifestação de Inconformidade foi julgada procedente em parte pela DRJ/07,
conforme acórdão n. 107-012.944, de 28 de outubro de 2021 (e-fls. 728).
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 747), no qual,
em linhas gerais, repete e reafirma os fundamentos expostos em sede de Manifestação de
Inconformidade.
Fl. 1018
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.063 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.911698/2017-31

É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), da Portaria CARF no 6786/2022, e, ainda, de acordo com a Portaria CARF no 146, de
12 de dezembro de 2018, que estende, temporariamente, à 1a Seção de Julgamento a competência
para processar e julgar recursos que versem sobre aplicação da legislação relativa ao IRRF e
respectivas penalidades pelo descumprimento de obrigação acessória, quando o requerente do
direito creditório ou o sujeito passivo do lançamento for pessoa jurídica, inclusive quando o
litígio envolver esse tributo e outras matérias que se incluam na competência das demais Seções.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Conforme relatado no preâmbulo deste voto, o acórdão de Manifestação de
Inconformidade deu provimento parcial ao pleito do ora Recorrente, reconhecendo crédito
adicional a título de IRRF do ano-calendário de 2012 de R$ 213.307,68, em valores originais,
além dos R$ 568.253,69 anteriormente reconhecidos no Despacho Decisório eletrônico.
O saldo remanescente de direito creditório não confirmado consta do quadro
seguinte, elaborado pelo autor do voto condutor do acórdão recorrido:

Fl. 1019
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.063 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.911698/2017-31

Do exame dos autos, constata-se que a diferença de crédito pleiteada e não
reconhecida é de R$ 120.172,57 (R$ 333.480,25 - R$ 213.307,68).
O acórdão recorrido assim justificou o não reconhecimento da parcela do crédito
em litigio:
(...)
Pelo entendimento do artigo supracitado, a autoridade, para reconhecer o
crédito, porventura, existente, necessita aferir a certeza e liquidez. E, como visto,
depende de comprovação por parte da Interessada a quem cabe manter em boa guarda
toda a documentação a qual comprove o seu direito.
39. Entretanto, a ausência dos comprovantes de rendimentos e retenção na fonte
pode ser suprida, quando possível, pelos registros constantes nos bancos de dados da
Receita Federal em relação às retenções na fonte informadas pelas fontes pagadoras na
DIRF.
40. Em pesquisa aos bancos de dados da Receita Federal (e-fls. 453/651), são
confirmadas nas DIRF entregues pelas fontes pagadoras, para o ano-calendário 2012,
retenções de IR na fonte em benefício da interessada no montante de R$ 781.561,37
(Rendimentos de R$ 14.863.017,55), valor superior ao anteriormente confirmado no
despacho, R$ 568.253,69.
41. A tabela abaixo apresenta os valores segregados pelos códigos de retenções,
com base das extrações do Receita Data:

A respeito dos documentos apresentados pelo então Manifestante para
comprovação do pretenso crédito, assim se pronunciou o acórdão recorrido:
Sobre os documentos necessários à comprovação da retenção na fonte a ser
deduzida na DIPJ, reproduzem-se os artigos 733, 815, 942 e 943, todos do
RIR/99:
(...)
32. Deste modo, verifica-se que a compensação de IRRF na declaração de
pessoa jurídica é uma faculdade do contribuinte e a apresentação do
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora é requisito exigido por lei
para que o beneficiário dos rendimentos o utilize como antecipação do IRPJ
devido ao final do período, trimestral ou anual.
Fl. 1020
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.063 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.911698/2017-31

33. A interessada não anexa ao processo comprovantes de rendimentos e
retenção na fonte emitidos pelas fontes pagadoras para confirmação das
retenções de IR que alega ter em seu favor no ano-calendário 2012.
34. A Interessada apenas apresenta cópias de contas do Livro Razão (e-fls.
96/242 e 294/440), que é documento emitido pela própria Interessada e
comprovantes de arrecadação (e-fls. 247/294) sob código 8045.
A legislação supra estabelece claramente que só poderá compensar “se o
contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora”. Documento este que não foi apresentado pela Interessada.
36. É importante ressaltar que cabe à Interessada comprovar o crédito alegado.
O ônus da prova, quanto ao fato constitutivo do direito, é de quem o alega, de
acordo com a teoria geral da prova, que está consubstanciada no Código de
Processo Civil (Lei no 13.105, de 16 de março de 2015), em seu artigo 373,
inciso I, in verbis:
(...)
Vê-se que a ausência de comprovantes de rendimentos e de retenção na fonte
constituiu o motivo determinante do não reconhecimento integral do direito creditório do
Recorrente.
O objeto desta lide consiste, portanto, em esclarecer se é legítima a decisão do
acórdão recorrido de desconsiderar o Livro Razão como elemento de prova e de não reconhecer
a parcela de crédito de IRRF vindicada fundado exclusivamente na ausência dos comprovantes
de rendimentos e retenção na fonte.
Entende-se que não.
Atualmente, a jurisprudência do CARF é uníssona no sentido de abrandar a
necessidade de comprovação do IRRF exclusivamente pela apresentação do comprovante de
rendimentos e de retenção na fonte, admitindo a comprovação do crédito por meios alternativos,
como livros contábeis e fiscais, extratos bancários e outros elementos, justamente pela
constatação da dificuldade de se exigir das fontes pagadoras a emissão daquele documento. A
propósito, veja-se a Súmula CARF no 143:
Súmula CARF no 143
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
No caso dos autos, por força da legislação de regência e da atividade econômica
explorada pelo contribuinte, ele próprio tinha a obrigação de reter e recolher o IRRF incidente
sobre as operações comerciais e de apresentar posteriormente o comprovante de retenção às
fontes pagadoras para elaboração das respectivas DIRFs, providência que, segundo afirma, foi
tomada.
Fl. 1021
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.063 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.911698/2017-31

Analisando-se os documentos juntados aos autos, vê-se que o total dos DARFs
apresentados sob o código 8045 no ano-calendário de 2012 (e-fls. 247/294) é compatível com o
total do crédito vindicado no PER/DCOMP (e-fls. 2/10) e com os valores registrados no Livro
Razão do contribuinte (e-fls. 295/440), além do que as receitas correspondentes declaradas na
Ficha 06 B da DIPJ/2013 (e-fls. 652/726) suporta o IRRF total vindicado, atendendo ao que
dispõe a legislação de regência.
Pelo exposto, vejo plausibilidade nas alegações do Recorrente, entendendo que
foram atendidas por ele as determinações normativas relativas ao ponto analisado, eis que o
crédito em discussão declarado a título de IRRF, sob o código 8045 no ano de 2012, possui lastro
em livro contábil e DARFs, a despeito do fato de terem sido documentos emitidos pelo próprio
contribuinte.
Entretanto, tal procedimento não deve causar estranheza, eis que decorre da
própria sistemática reguladora da prestação de informações dessa natureza por pessoa jurídica
que explore atividade de administração de cartões de credito e prestação de serviços de
distribuição de refeições pelo sistema de refeições-convenio, conforme preconiza a Solução de
Consulta no 26/2005, apontadas pelo Recorrente:
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
SOLUÇÃO DE CONSULTA No 26 de 27 de Abril de 2005
ASSUNTO: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – IRRF
EMENTA: Comissões Pagas por Pessoa Jurídica a Outra Pessoa Jurídica.
Administração de Cartões de Crédito.
Recolhimento pela Pessoa Jurídica que Recebe a Comissão. O recolhimento do
imposto de renda na fonte sobre importâncias pagas por pessoas jurídicas a outra pessoa
jurídica a título de comissões relativas a administração de cartões de crédito deverá
ser feita pela pessoa jurídica que receber as importâncias, desobrigando as pessoas
jurídicas que fizeram os pagamentos de realizar a retenção (destaques deste relator)
Por outro lado, o artigo 16 da IN RFB no 1297/2012 determina que caberá a
pessoa jurídica que pagar comissões pela administração de cartões de crédito e pela prestação de
serviços de distribuição de refeições pelo sistema de refeições-convênio a responsabilidade por
informar os citados rendimentos e os respectivos IRRF em sua DIRF:
Art. 16. Os rendimentos e o respectivo IRRF deverão ser informados na Dirf:
I - da pessoa jurídica que tenha pagado a outras pessoas jurídicas importâncias a título
de comissões e corretagens relativas a:
(...)
f) administração de cartões de crédito;
g) prestação de serviços de distribuição de refeições pelo sistema de refeições-convênio;
e
(...)
Fl. 1022
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.063 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.911698/2017-31

O texto normativo supra é bem claro no sentido de que a responsabilidade pela
prestação das informações relativas ao IRRF retido é da pessoa jurídica que efetuou o pagamento
das comissões, e não do prestador de serviço (Recorrente).
Logo, não me parece razoável negar o reconhecimento de direito creditório de um
contribuinte exclusivamente por falta de cumprimento de obrigação tributária acessória de outro
– no caso, a falta de entrega da DIRF -, mormente quando comprovado nos autos o atendimento
das condições impostas pela legislação tributária para dedutibilidade das retenções e ausente
qualquer nexo de causalidade entre alguma ação ou omissão do contribuinte e a falta de entrega
da DIRF pelos tomadores de serviço.
Cito jurisprudência no CARF que caminha em sentido semelhante ao
entendimento aqui esposado:
Acórdão no 10616555
Sessão de 18 de outubro de 2007
IRRF – GLOSA – DIRF – ERRO DA FONTE PAGADORA. Não merece
prosperar a glosa do valor do imposto de renda retido na fonte, informado pelo
contribuinte na declaração de ajuste anual, quando restar comprovado, por
documentos hábeis e idôneos, que o sujeito passivo sofreu, efetivamente, a
retenção, embora a fonte pagadora não tenha prestado esta informação na
DIRF.
Pensar de modo contrário seria infligir ao Recorrente penalidade indireta e injusta
por infração cometida por terceiros, conduta rechaçada pelo ordenamento jurídico vigente, que
prestigia o princípio da pessoalidade da pena, previsto no inciso XLV do artigo 5o da
Constituição Federal, segundo o qual “nenhuma pena passará da pessoa do condenado”, muito
embora este dispositivo tenha aplicação restrita ao âmbito do direito penal.
Nesse quadro, o provimento do recurso é medida que se impõe.

Dispositivo
Por todo exposto, com base nos princípios da verdade material e da livre
convicção motivada do julgador, voto no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva.

Fl. 1023
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-003.063 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.911698/2017-31

Fl. 1024
DF CARF MF
Original